Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737345-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM ESCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP, ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA, SIDNEA DANTAS MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso da pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual de 11/11 a 18/11/2020 (ID 20463063). O agravante requer a desistência do recurso, noticiando ter firmado acordo com os agravados (ID 20526472). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Ademais, o acordo entre as partes, pondo fim à demanda na origem, acarreta a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 14 de outubro de 2020 14:07:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator